Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0723340-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. APELADO: CLARO S.A., AMERICEL S/A, RENASCE REDE NACIONAL DE SHOPPING CENTERS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, as litigantes – apelantes e apeladas – aviaram petição conjunta[1], na data de hoje, dia 18/10/2022, fora do horário de funcionamento ordinário dos serviços judiciários, reiterando o pedido de reconhecimento de perda superveniente do objeto da lide em razão da transação que celebraram. O apelo, a seu turno, fora distribuído há muito e está sob minha relatoria, não sobejando nenhuma medida providência passível de legitimar que as partes endereçassem o petitório que formularam ao plantão judicial. A despeito da opção pelo encaminhamento do peticionado a exame no ambiente do plantão judicial, inexoravelmente a situação processual e de fato retratada nos autos não legitima o endereçamento havido, notadamente porque não subsiste nenhuma medida urgente passível de ser examinada e apta a afastar a jurisdição do juiz natural da causa. Com efeito, a questão atinente à subsistência do interesse de agir e do objeto da lide, que é objeto da derradeira petição formulada, deve obedecer a regulação e procedimentos próprios, estando cingida à seara de competência do Relator natural da causa, incompatível, portanto, com o ambiente do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade, que não podem aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento do direito ou do advento de dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, sobejando apelo em trânsito, e, sobretudo, não se tratando a questão versada no peticionado situação excepcional que traduz urgência de medida a justificar sua apreciação pelo Plantão Judicial, a pretensão incidental necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o relator do recurso aviado. Lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem gênese constitucional, denunciada a impropriedade de encaminhamento do pleito ao Plantão Judicial, deixo, portanto, de alinhar qualquer pronunciamento sobre o pedido formulado, por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, promova a Secretaria da 1a Turma Cível a conclusão dos autos para exame do postulado, pois sou o relator natural do apelo que flui nestes autos, não podendo, contudo, examinar o veiculado no ambiente do plantão judicial. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - ID Num. 40443394 (fl. 937).